Tribunal: STF
Processo: RE 82201
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-12
Data de publicação: 1979-12-12

Ementa:
ISENÇÃO POR PRAZO DETERMINADO, MAS SEM CONDIÇÃO ONEROSA, E CUJA
CONCESSÃO NÃO SE HAVIA COMPLETADO, NEM CONSOLIDADO O DIREITO A ELA,
QUANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A REVOGOU. EMBARGOS DE DIVERGENCIA
NÃO CONHECIDOS, POR NÃO COMPROVADO O DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.